Tribunal: TJBA
Processo: 8003293-38.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003293-38.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIANA COSTA SANTOS PAIXAO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE RETROAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada com o objetivo de conversão de benefício por incapacidade de natureza previdenciária (B31) em acidentário (B91), sob alegação de concausalidade entre as patologias da autora e sua atividade laboral. 2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana julgou procedente o pedido, com fixação da DIB em 08/06/2024 e DCB em 20/05/2025. 3. Apelação interposta pela autora, sustentando: (i) contradição no laudo pericial quanto ao nexo causal; (ii) alegação de incapacidade permanente; (iii) pedido de retroação do benefício a 2014; e (iv) majoração dos honorários advocatícios para 20%. 4. Ausência de contrarrazões por parte do INSS, conforme certidão nos autos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição entre o laudo pericial e demais elementos dos autos quanto ao nexo causal; (ii) saber se a incapacidade da autora é permanente; (iii) saber se é possível retroagir a concessão do benefício a 2014; e (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados para 20%. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O nexo causal foi reconhecido tanto administrativamente quanto pela sentença, inexistindo controvérsia quanto a este ponto. 7. A controvérsia reside na natureza da incapacidade, sendo que, apesar de relatórios médicos particulares indicarem agravamento do quadro clínico, não se demonstrou incapacidade permanente para o trabalho, conforme entendimento do STJ no AgRg no REsp 1.529.730/PR. 8. A pretensão de retroação do benefício a 2014 não encontra amparo, dado o longo intervalo entre benefícios, afastando a presunção de continuidade da incapacidade, nos termos do entendimento da TNU (PEDILEF 0504764-41.2016.4.05.8300). 9. A conversão do benefício de natureza previdenciária para acidentária foi correta, assegurando à parte autora direitos decorrentes da concausalidade. 10. Os honorários advocatícios devem ser fixados em momento posterior, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, §4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação conhecida e desprovida. De ofício, em sede de reexame necessário, determinada a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação do julgado. Tese de julgamento: A existência de incapacidade laboral temporária, mesmo quando derivada de patologias graves, não autoriza a concessão de benefício por incapacidade permanente na ausência de demonstração inequívoca de irreversibilidade do quadro clínico. A retroação do benefício por presunção de continuidade depende de proximidade temporal entre a cessação anterior e nova perícia. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003293-38.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante CLAUDIANA COSTA SANTOS PAIXAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .